Tribunal: TJPA
Processo: 0811120-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811120-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento interposto nos autos de Embargos à Execução Fiscal, nos quais se objetiva desconstituir cobrança de ICMS decorrente de alegado aproveitamento indevido de créditos de CIAP, bem como obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na ementa do acórdão embargado; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao analisar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN e art. 300 do CPC; (iii) determinar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material na ementa do acórdão, pois o texto originalmente lançado não corresponde à matéria efetivamente julgada, fazendo referência a tema estranho aos autos, o que evidencia desacerto formal passível de correção.

O erro material não reflete a vontade do órgão julgador e pode ser corrigido a qualquer tempo, sem implicar modificação do conteúdo decisório ou rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afirmando a taxatividade das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

A apresentação de seguro garantia, ainda que como contracautela, não possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para garantir o juízo e possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A invocação de tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC não autoriza a criação de hipótese de suspensão da exigibilidade não prevista em lei, nem se mostra suficiente diante da ausência dos requisitos legais.

A instauração de inquérito policial não demonstra, por si só, probabilidade do direito ou perigo de dano aptos a justificar a tutela de urgência pretendida.

Não há omissão quanto ao enfrentamento de precedentes, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para modificar o entendimento já firmado, salvo nas hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Erro material na ementa do acórdão pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento. 2. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são taxativas. 3. O seguro garantia, ainda que oferecido como contracautela, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 4. A tutela de urgência não autoriza a criação de hipótese suspensiva não prevista em lei tributária. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 300, §1º, art. 489, §1º, IV; CTN, arts. 151, II e V, e 206.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 492.837 QO/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.04.2009; STJ, RMS 43.956/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.736.541/RJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para corrigir erro material, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, em face do v. acórdão de
Id. 31160867
, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo hígida a decisão monocrática que desprovera o Agravo de Instrumento.

Conforme se extrai dos autos, na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal nº 0851116-83.2021.8.14.0301, opostos com o objetivo de desconstituir cobrança de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 182017510000088-5, relativa ao alegado aproveitamento indevido de créditos de CIAP, referentes ao período de outubro a dezembro de 2013.

A executada apresentou seguro garantia, aceito pelo ente fazendário, sendo recebidos os embargos com efeito suspensivo.

Posteriormente, noticiou a instauração de inquérito policial relacionado aos mesmos créditos, requerendo tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito, com fundamento nos arts. 300 do CPC.

A executada apresentou apólice de seguro garantia, aceita pelo ente fazendário, sendo reconhecida sua idoneidade e recebidos os Embargos à Execução com efeito suspensivo.

O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, sob o fundamento de já ter sido analisado por este Tribunal, ensejando Agravo de Instrumento, desprovido ao entendimento de que apenas o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Embargos declaratórios e Agravo Interno foram rejeitados, culminando no acórdão ora embargado.

Nos presentes Declaratórios (Id. 31426247), a Embargante sustenta, a existência de
erro material
na ementa do acórdão, que faria referência a processo de natureza diversa (concurso público), em descompasso com o conteúdo do voto e do relatório.

Alega a ocorrência de
omissão grave e erro de premissa
, sob o argumento de que o acórdão teria partido da equivocada compreensão de que o pedido de suspensão da exigibilidade se fundava na equiparação do seguro garantia ao depósito integral (art. 151, II, do CTN), quando, na realidade, o pleito estaria amparado na concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), apta a ensejar a suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 151, V, do CTN.

Sustenta que o seguro garantia foi oferecido apenas como contracautela, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, e não como causa autônoma de suspensão.

Aduz, ainda, que demonstrou a probabilidade do direito, com fundamento na alegada nulidade do lançamento fiscal, bem como o perigo de dano decorrente da iminência de persecução penal baseada em crédito tributário ainda sub judice.

Afirma que o v. acórdão deixou de enfrentar precedentes desta Corte que teriam acolhido tese semelhante, configurando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e as omissões apontadas, ainda que com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN.

Em contrarrazões (Id. 31504138), o ESTADO DO PARÁ sustenta a inexistência dos vícios alegados, afirmando que eventual erro material na ementa não implica nulidade, que o acórdão enfrentou a tese do art. 151, V, do CTN ao afastar a suspensão da exigibilidade com base em seguro garantia, bem como a irrelevância do inquérito policial, concluindo que os embargos possuem caráter infringente e visam rediscutir matéria já decidida, em afronta ao art. 1.022 do CPC
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, os aclaratórios merecem acolhimento exclusivamente para correção de erro material, sem qualquer atribuição de efeitos infringentes.

Com efeito, assiste razão à EMBARGANTE quanto à existência de erro material na ementa do acórdão de Id. 31160867. Verifica-se que a ementa originalmente lançada no julgado embargado não guarda correspondência com a controvérsia efetivamente apreciada, pois faz referência a matéria estranha aos autos, relacionada a concurso público e cumprimento de obrigação judicial, quando, na realidade, o julgamento versa sobre questão de natureza tributária, atinente à suspensão da exigibilidade de crédito discutido em embargos à execução fiscal.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, aferível de plano mediante simples cotejo entre a ementa e o conteúdo do relatório, da fundamentação e do dispositivo do acórdão, não refletindo a real manifestação de vontade do órgão julgador, mas mero desacerto formal em sua exteriorização.

Nessas condições, impõe-se a retificação da ementa, a fim de adequá-la ao efetivo objeto da controvérsia, conferindo fidelidade ao registro jurisdicional, sem qualquer modificação do conteúdo decisório.

Assim, a ementa do acórdão passa a vigorar com a seguinte redação:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO NOVO.TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A propósito, a doutrina processual é precisa ao assinalar que erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão, sendo passível de correção a qualquer tempo, inclusive sem sujeição à preclusão, justamente por não traduzir vício de atividade intelectiva do julgamento, mas descompasso meramente formal entre a manifestação decisória e sua exteriorização gráfica.

Nessa linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que:

"Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo"). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal." (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851)."

Também o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que, uma vez detectado erro material quanto ao objeto da lide, cumpre ao órgão julgador proceder à devida retificação, sem que isso importe, por si só, em alteração do resultado do julgamento, conforme decidido
:
no EDcl no AgInt no AREsp 1.736.541/RJ, em que se assentou o cabimento do acolhimento dos embargos “apenas para sanar erro material, sem alteração da decisão de não provimento do agravo”.

Este é exatamente o caso aqui: há um erro na ementa que precisa ser corrigido para que o texto reflita corretamente o que foi decidido. Essa correção é apenas formal, ou seja, serve só para ajustar a redação. Ela não muda os motivos da decisão nem o resultado final, que continuam os mesmos.

No que concerne à alegada omissão grave e ao suposto erro de premissa, não assiste razão à EMBARGANTE, porquanto inexiste, no decisum impugnado, qualquer vício de integração apto a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

No tocante à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado, ao confirmar a decisão monocrática, enfrentou de modo claro e suficiente a questão central suscitada pela EMBARGANTE, consistente na pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante tutela de urgência, com fundamento no artigo 151, inciso V, do CTN. Na oportunidade, concluiu, de forma expressa, que o fato novo invocado, bem como a existência de seguro garantia, não afastam a necessidade de estrita observância das hipóteses legalmente previstas no referido dispositivo, cuja natureza é taxativa.

Embora a EMBARGANTE sustente que o seguro garantia teria sido apresentado apenas como contracautela, e não como fundamento autônomo da suspensão, tal distinção não altera a conclusão adotada. A decisão embargada deixou claro que a garantia ofertada serve para caucionar o crédito e viabilizar, quando cabível, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, mas não possui eficácia jurídica para suspender a exigibilidade do crédito tributário, efeito que, na hipótese examinada, somente poderia decorrer do depósito integral em dinheiro ou de outra causa legal efetivamente configurada.

Também não procede a alegação de erro de premissa. O acórdão não ignorou a invocação do artigo 300 do CPC, mas rejeitou a pretensão porque a instauração de inquérito policial, apontada como fato novo, não demonstra, por si só, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nem autoriza a criação de hipótese suspensiva não prevista em lei. A persecução penal indicada pela EMBARGANTE não elide o entendimento firmado quanto à impossibilidade de atribuir ao seguro garantia, ainda que apresentado como contracautela, efeito equivalente ao da suspensão da exigibilidade do crédito.

Quanto à alegada ausência de enfrentamento de precedentes desta Corte, não se configura violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando a apresentação de fundamentação clara e suficiente sobre a matéria, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para rediscutir o acerto da interpretação jurídica firmada pelo órgão colegiado, limitando-se à integração do julgado nas hipóteses estritamente previstas em lei.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO,
APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA EMENTA DO ACÓRDÃO DE Id. 31160867
, determinando a correção da ementa para que ela passe a refletir corretamente o tema tratado no processo, sem alterar o resultado da decisão, que permanece o mesmo em todos os seus fundamentos e conclusões.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026